Tribunal: TJDFT
Processo: 0714151-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714151-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVEIRA DE JESUS BRAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Silveira de Jesus Braga contra decisão proferida pela Juíza Plantonista da Vara Cível do Guará, que determinou a remessa dos autos ao Juiz natural da causa, nos termos do art. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria, para apreciação do pleito de tutela de urgência, consistente no restabelecimento do fornecimento de água e energia elétrica, por não se tratar de matéria a ser apreciada em plantão judiciário. Por meio da decisão de ID no 45767102, o eminente Desembargador Angelo Passareli, em regime de plantão judicial, não conheceu do recurso, tendo em vista a ausência de cunho decisório da decisão agravada. Em seguida, o recorrente interpôs embargos de declaração, e, novamente, o eminente Desembargador Angelo Passareli, em regime de plantão, rejeitou os embargos. Os autos foram distribuídos a este Relator. Tendo em vista que a decisão que rejeitou os embargos declaratórios foi disponibilizada em 16/04/2023, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator